Tribunal: STJ
Processo: 0157955-88.2019.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037068 - CE(2025/0320735-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALODIA MOREIRA GUEDIS GUIMARAES
ADVOGADOS
: THALES DE OLIVEIRA MACHADO - CE029558
ADRYU REGIS ROLIM FERNANDES - CE024916
LUIZ HENRIQUE GADELHA DE OLIVEIRA - CE022125
AGRAVADO
: EVERSON DE BRITO SILVA
ADVOGADOS
: DANIEL MORAES DE MIRANDA FARIAS - PE021694
MARIA SUELY OLIVEIRA FREIRE - PE048878
DANILO MARANHÃO NEVES - PE032757
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d4f5f06-1471-45bb-ae24-0f4399b52d5f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037068 - CE(2025/0320735-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALODIA MOREIRA GUEDIS GUIMARAES
ADVOGADOS
: THALES DE OLIVEIRA MACHADO - CE029558
ADRYU REGIS ROLIM FERNANDES - CE024916
LUIZ HENRIQUE GADELHA DE OLIVEIRA - CE022125
AGRAVADO
: EVERSON DE BRITO SILVA
ADVOGADOS
: DANIEL MORAES DE MIRANDA FARIAS - PE021694
MARIA SUELY OLIVEIRA FREIRE - PE048878
DANILO MARANHÃO NEVES - PE032757
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 282 e 356 do
STF (fls. 369-370).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 300):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E CANCELOU A
DISTRIBUIÇÃO.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
PESSOA
FÍSICA.
DECLARAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA.
EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM QUEM BUSCA OS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE AFASTAM A
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. PRECARIEDADE
FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
Documento eletrônico VDA55497307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:40
Código de Controle do Documento: 1e3631c0-ed20-417d-8e82-7f98d1e1a99e

1. A agravante defende que a sentença é nula, posto que proferida na
pendência do julgamento de agravo de instrumento ajuizado contra o
despacho que indeferiu a gratuidade judiciária, presente às fls. 101-102,
porém igualmente postulou a concessão da assistência judiciária,
sustentando que não possui lastro financeiro para quitar as custas
processuais. Aduz, ainda, pleiteando o adiamento do pagamento das custas
para o fim do processo.
3. Põe-se em evidência a vultosa quantidade de imóveis que a agravante e
seu esposo possuem, incluindo, dentre eles prédio comercial, prédio
residencial, apartamentos, todos em área nobre desta cidade, bem como
inúmeras casas, chamando-se atenção principalmente para as casas
situadas em região litorânea e serrana deste Estado. Frisa-se, ainda, os
valores advindos das empresas que têm participação societária, além dos
altos valores que possuem investidos, em monta superior a R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais). Diante desta explanação, finda-se apontando o
patrimônio da agravante declarado no exercício de 2019, evidenciado na
monta total de R$ 4.033.145,46 (quatro milhões trinta e três mil cento e
quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), demonstrando que a
agravante efetivamente possui um patrimônio incompatível à autodeclaração
de miserabilidade jurídica.
3. As declarações de imposto sobre a renda apresentadas pela recorrente
demonstram que ela possui bens e direitos incompatíveis com quem busca
auxílio na assistência gratuita, ainda que se considere as despesas
apontadas pela recorrente, razão pela qual entendo que o Juízo a quo não
errou quando indeferiu a gratuidade judiciária.
4. Não comprovada nos autos a precariedade da situação financeira da
recorrente, deve-se manter o entendimento contido na sentença que,
amparado na rejeição ao pedido de gratuidade judiciária, extinguiu o feito
sem análise de mérito, com o cancelamento da distribuição
5. Recurso conhecido e não provido.

Nas razões do recurso especial (fls. 321-344), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação do art. 485, III, § 1o, do
art. 105,
CPC, sob o argumento da "necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a
falta da diligência, sempre que tal carência acarrete a extinção do feito sem resolução
de mérito [...] o juiz de piso, ao perceber que a parte não havia depositado as custas
processuais (pois havia agravo de instrumento sobre esta matéria pendente de
análise), resolveu extinguir, sem resolução de mérito, a presente ação, sem sequer
promover a intimação pessoal da recorrente para suprir a ausência da referida
diligência" (fl. 335).
No agravo (fls. 391-406), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 429-440).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55497307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:40
Código de Controle do Documento: 1e3631c0-ed20-417d-8e82-7f98d1e1a99e

A alegação de violação do art. 485, III, § 1o, do CPC não foi analisada pelo
Tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração para tratar da
matéria, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55497307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:40
Código de Controle do Documento: 1e3631c0-ed20-417d-8e82-7f98d1e1a99e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.037.068 / CE
Número Registro: 2025/0320735-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01579558820198060001
06201389620208060000
1579558820198060001
157955882019806000106201389620208060000 6201389620208060000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALODIA MOREIRA GUEDIS GUIMARAES
ADVOGADOS : THALES DE OLIVEIRA MACHADO - CE029558
ADRYU REGIS ROLIM FERNANDES - CE024916
LUIZ HENRIQUE GADELHA DE OLIVEIRA - CE022125
AGRAVADO
: EVERSON DE BRITO SILVA
ADVOGADOS : DANIEL MORAES DE MIRANDA FARIAS - PE021694
DANILO MARANHÃO NEVES - PE032757
MARIA SUELY OLIVEIRA FREIRE - PE048878
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56087322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:30
Código de Controle do Documento: 1bd557df-21a4-4447-8e9b-c66772f728a7

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:30
Código de Controle do Documento: 1bd557df-21a4-4447-8e9b-c66772f728a7